Tribunal: TJDFT
Processo: 0701664-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FIXAÇÃO DA PARTILHA DE FORMA DIVERSA DAQUELA DEDUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO FORMULADO EM RÉPLICA. ART. 329 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o julgado, visando demonstrar a necessidade de cassação da sentença por vícios processuais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar em contrarrazões rejeitada.

2. Caracteriza-se o cerceamento ao direito de defesa nos casos em que o juízo processante impossibilita que as partes acessem os meios de prova necessários para corroborar suas alegações, participando de sua produção e manifestando-se sobre seu resultado. No entanto, no caso em julgamento, não houve malferimento ao direito de defesa do réu, ora apelante, pois, após a reabertura da instrução processual devido à cassação da sentença anteriormente proferida pelo Juízo de origem, foi-lhe deferida oportunidade de comprovar suas alegações e de influenciar na formação de convencimento do magistrado, quedando-se, todavia, inerte após a dilação do prazo para apresentar prova documental, sem formulação de pedido para prova testemunhal. Preliminar rejeitada.

3. Com base no art. 329, II, do CPC, não é possível que a parte requerente, após a citação e sem consentimento do réu, acrescente fatos não relatados na petição inicial e altere seu pedido, sob pena de violação ao contraditório efetivo.

4. Consequentemente, se há pedido expresso na petição inicial de partilhar imóvel do ex-casal na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, está obstado, após a contestação, que a ex-cônjuge formule novo pleito, em razão de alegada sub-rogação de bem particular, aumentando seu percentual sobre o aludido bem.

5. Incorre, pois, em julgamento ultra petita, além de não observar o princípio do contraditório, a sentença que reconhece à autora o direito sobre o bem partilhado em patamar superior a 50% (cinquenta por cento), porque concedida tutela jurisdicional diversa à requerida na petição inicial, violando-se o princípio da congruência, normatizado nos arts. 141 e 492 do CPC.

6. O vício, nesse aspecto, não impõe novo julgamento da lide, pois é sanável mediante a parcial reforma da sentença para adequá-la aos limites propostos pela parte autora, decotando-se o excesso.

7. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.